Tribunal: TJMT
Processo: 1003907-12.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003907-12.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.541-72 (ADVOGADO), M S F DA SILVA LTDA - CNPJ: 43.755.963/0001-08 (AGRAVANTE), MARIA SANTOS FRANCA DA SILVA - CPF: 972.678.991-53 (AGRAVANTE), RANIELE SOUZA MACIEL - CPF: 037.847.671-84 (ADVOGADO), CARNES BOI BRANCO LTDA - CNPJ: 04.352.277/0002-15 (AGRAVADO), WILLIAN ROSA LIMA DE JESUS LTDA - CNPJ: 33.554.991/0001-03 (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIAN ROSA LIMA DE JESUS - CPF: 067.614.051-30 (TERCEIRO INTERESSADO), CECILIA DA SILVA GALLINA - CPF: 024.871.481-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LEVANTAMENTO DE VALORES PENHORADOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO PENDENTES DE JULGAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu a impugnação à penhora e autorizou o levantamento dos valores bloqueados em favor do exequente, nos autos de execução movida por Carnes Boi Branco Ltda.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é prudente autorizar o levantamento dos valores penhorados pelo exequente antes do julgamento dos embargos à execução, que discutem a legitimidade passiva e outros aspectos relevantes da dívida executada.

III. Razões de decidir

3. Ausência de prova robusta quanto à impenhorabilidade dos valores bloqueados.

4. Existência de embargos à execução com controvérsia substancial e complexidade fático-jurídica.

5. Risco de irreversibilidade na liberação dos valores e possibilidade de prejuízo irreparável às agravantes.

6. Aplicação do poder geral de cautela do magistrado e do princípio da menor onerosidade da execução.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de instrumento parcialmente provido, para suspender o levantamento dos valores penhorados até o julgamento definitivo dos embargos à execução.

Tese de julgamento:

"1. A liberação de valores penhorados em execução deve ser suspensa até o julgamento dos embargos à execução, quando estes envolverem controvérsia relevante sobre a exigibilidade do crédito ou a legitimidade do devedor. 2. O levantamento antecipado pode configurar medida irreversível, recomendando-se solução cautelar para preservação da utilidade da jurisdição."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por MARIA SANTOS FRANCA DA SILVA e MSF DA SILVA LTDA em face de decisão proferida pelo juízo da Oitava Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos n.º 1011086-73.2022.8.11.0041 - Ação de Execução por Quantia Certa Baseada em Título Executivo Extrajudicial – proposta por CARNES BOI BRANCO LTDA – indeferiu a impugnação à penhora apresentada pelos executados. Por conseguinte, determinou a expedição de alvará em favor do exequente em relação aos valores bloqueados. Determinou, por fim, a intimação do exequente para, em 15 (quinze) dias, requerer o que entender oportuno, já que os valores bloqueados são insuficientes para quitação integral do débito.

Extrai-se dos autos que a parte Agravada, alega

que mantiveram com os Agravantes, uma relação mercantil envolvendo fornecimento de carne bovina; que as notas fiscais referentes a essa relação comercial não foram pagas, mesmo após tentativas de resolução amigável, resultando no protesto das dívidas.

Defenderam a existência de sucessão fraudulenta, com indícios de continuidade das operações no mesmo local, com a nova empresa recebendo os pagamentos, bem como vínculo familiar entre a proprietária da nova empresa (Maria Santos Franca da Silva) e o executado (Willian Rosa Lima de Jesus) foi utilizado para reforçar a alegação de fraude.

Aduzem que o juízo “a quo” deferiu a penhora on-line de R$ 102.470,79, mas apenas R$ 23.487,31 foram bloqueados, que os executados/Agravantes requereram do desbloqueio do valor penhorado, o qual foi indeferido pelo juízo, sendo esta decisão objeto do presente recurso.

Em suas razoes recursais os Agravantes alegam em síntese, a impenhorabilidade dos valores bloqueados, para tanto, defendem que o valores penhorados na conta de Maria Santos França da Silva têm origem em proventos salariais, essenciais à sua subsistência e protegidos pelo art. 833, IV, do CPC; ainda, que os montantes bloqueados da conta de M. S. F. da Silva Ltda. representam capital de giro necessário à continuidade das atividades empresariais, cuja constrição pode inviabilizar o funcionamento da empresa, contrariando o disposto no art. 866 do CPC.

Destacam que há nos autos embargos à execução pendentes de julgamento, que discutem a validade do título executivo e outros aspectos relevantes da relação processual.

Requerem a concessão da antecipação da tutela recursal para deferir o bloqueio dos valores impenhoráveis, sobe penha de prejuízo ao sustento de sua família e manutenção da empresa, determinando a liberação dos valores em favor das agravantes/executadas.

Subsidiariamente, seja concedido EFEITO SUSPENSIVO a decisão ora agravada proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível de Cuiabá/MT nos autos do Processo nº 1011086-73.2022.8.11.0041, em especial a parte que deferiu o levantamento dos valores penhorados pela parte Exequente, a fim de evitar grave dano à executada em caso de eventual procedência dos embargos do devedor opostos;

No mérito, a reforma da decisão agravada, com a consequente liberação dos valores penhorados ou, subsidiariamente, a suspensão do levantamento dos valores pela exequente até a solução definitiva dos embargos à execução.

A liminar foi concedida (id.n.º 268588799).

Contrarrazões (id.n.º 273674869).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por MARIA SANTOS FRANCA DA SILVA e MSF DA SILVA LTDA em face de decisão proferida pelo juízo da Oitava Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos n.º 1011086-73.2022.8.11.0041 - Ação de Execução por Quantia Certa Baseada em Título Executivo Extrajudicial – proposta por CARNES BOI BRANCO LTDA – indeferiu a impugnação à penhora apresentada pelos executados. Por conseguinte, determinou a expedição de alvará em favor do exequente em relação aos valores bloqueados. Determinou, por fim, a intimação do exequente para, em 15 (quinze) dias, requerer o que entender oportuno, já que os valores bloqueados são insuficientes para quitação integral do débito.

A controvérsia posta nos autos reside em saber se, diante da contestação da legitimidade passiva e de alegações sobre a natureza dos valores bloqueados, seria prudente permitir o levantamento dos montantes penhorados pela parte exequente antes da estabilização do contraditório e do julgamento do incidente de embargos.

As agravantes sustentam que os valores constritos nas contas de Maria Santos França da Silva seriam oriundos de proventos salariais, protegidos pela regra de impenhorabilidade do art. 833, IV, do CPC; ainda, que os valores retidos em nome da empresa agravante constituiriam capital de giro essencial à manutenção de suas atividades, de modo que a penhora comprometeria sua subsistência econômica.

Todavia, no momento da análise deste recurso, não há prova documental robusta que permita afirmar, de forma segura, a origem alimentar dos valores penhorados ou sua imprescindibilidade à atividade da empresa.

O juízo de origem examinou os elementos trazidos e, corretamente, indeferiu o pedido de desbloqueio, à míngua de comprovação mínima e idônea da natureza legalmente protegida dos recursos.

Da existência de embargos à execução n.º 1043426-70.2022.8.11.0041, pendentes de julgamento, sendo certo que o mérito da referida demanda envolve discussão relevante sobre a legitimidade passiva das executadas, a existência ou não de sucessão empresarial fraudulenta, bem como, e, por consequência, a exigibilidade do crédito em face das agravantes.

Ainda que os embargos tenham sido recebidos sem efeito suspensivo, nos termos do art. 919, §1º, do CPC, a controvérsia instalada é substancial e de alta complexidade fática e jurídica.

Nessas condições, a prudência recomenda a manutenção dos valores bloqueados em conta judicial vinculada ao juízo da execução, sem o imediato levantamento pela parte exequente, até o julgamento definitivo dos embargos, como forma de preservar a utilidade da jurisdição e mitigar o risco de dano irreparável em caso de eventual procedência da defesa do devedor.

A jurisprudência tem reconhecido essa solução como equilíbrio adequado entre a efetividade da execução e o contraditório ainda pendente de solução, especialmente quando a liberação antecipada de valores poderá tornar-se irreversível:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE LEVANTAMENTO DE VALOR PENHORADO PELA PARTE EXEQUENTE – PENDENTE JULGAMENTO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO - PODER GERAL DE CAUTELA – DECISÃO REFORMADA - AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. Embora a execução de título extrajudicial não tenha sido suspensa, tendo em vista o indeferimento do efeito suspensivo pleiteado nos autos de Embargos à Execução, temerário o deferimento do pedido de levantamento do valor penhorado e transferido para Conta Única do TJMT, neste momento processual, pois pendente trânsito em julgado dos Embargos. Assim, analisando os elementos fático-probatórios dos autos, conclui-se ser temerário o deferimento de levantamento do valor penhorado, diante da pendência de julgamento definitivo dos Embargos à Execução, o qual, se provido, pode acarretar na extinção da execução de título extrajudicial. Dessa forma, em homenagem ao poder geral de cautela do julgador, insculpido no artigo 297, do CPC, e a fim de evitar prejuízos ao executado/agravante diante da irreversibilidade da medida pleiteada, necessário reformar a decisão de primeira instância . (TJ-MT - AI: 10051072520238110000, Relator.: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 17/05/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/05/2023)

No mesmo sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - LEVANTAMENTO DE VALORES DEPOSITADOS EM JUÍZO E PENHORADOS - EMBARGOS À EXECUÇÃO PENDENTE DE JULGAMENTO - EFEITO SUSPENSIVO - AUSÊNCIA - EXPROPRIAÇÃO DEFINITIVA DOS BENS - IMPOSSIBILIDADE - RISCO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA - O levantamento dos valores depositados em juízo como garantia ou penhorados no curso da demanda, quando pendente recurso relativo aos embargos à execução, não se afigura prudente, haja vista a possibilidade da incorporação das quantias ao patrimônio do credor se tornar irreversível, bem com de se tornar necessária a prática de incidentes processuais despiciendos, o que destoa do princípio da economia processual. (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 19453381520238130000, Relator.: Des.(a) Fernando Lins, Data de Julgamento: 20/03/2024, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/03/2024)

Em reforço, o art. 805 do CPC impõe ao magistrado o dever de buscar a execução menos gravosa ao devedor, sempre que possível, desde que não comprometa a efetividade da tutela executiva.

A liberação imediata dos valores pode gerar situação de irreversibilidade, inclusive com eventuais dificuldades para ressarcimento da parte executada, caso tenha sucesso em seus embargos.

Diante do exposto, e considerando a complexidade da matéria debatida nos embargos à execução, a ausência de urgência na liberação, bem como o caráter reversível e cautelar da medida proposta, impõe-se o deferimento parcial do recurso, apenas para suspender o levantamento dos valores penhorados até o julgamento definitivo dos embargos à execução, sem prejuízo do prosseguimento dos demais atos executivos.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, para reformar a decisão agravada exclusivamente no ponto em que autorizou a expedição de alvará em favor do exequente, determinando que os valores permaneçam depositados em conta judicial vinculada ao Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, até o julgamento definitivo dos embargos à execução.

Mantenho incólume os demais termos da decisão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025